Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS.
1. Por força do princípio da relatividade dos contratos, terceiros não envolvidos na relação contratual não se submeterão aos efeitos do contrato, razão pela qual a eficácia contratual só é aplicável às pessoas que dele participam.
2. Eventual nulidade de contrato de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças não atinge a validade de contrato de empréstimo consignado, sob pena de haver desrespeito ao pacta sunt servanda.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.